Tribunal: TJMT
Processo: 1029823-32.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029823-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDILENE GARCIA BELUFI - CPF: 429.222.591-53 (APELANTE), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), WAGNER GARCIA BELUFI - CPF: 004.641.088-02 (APELANTE), MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI - CPF: 672.968.151-91 (APELANTE), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (APELANTE), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0422-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (APELANTE), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), EDILENE GARCIA BELUFI - CPF: 429.222.591-53 (APELADO), MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI - CPF: 672.968.151-91 (APELADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (APELADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (APELADO), WAGNER GARCIA BELUFI - CPF: 004.641.088-02 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0422-06 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE URDERICO BELUFI (APELADO), MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI - CPF: 672.968.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILENE GARCIA BELUFI - CPF: 429.222.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GARCIA BELUFI - CPF: 004.641.088-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE DANIEL SILVA SOUTO E RAFAEL SILVA SOUTO E DESPROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTOS- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA- ARGUMENTO IMPROCEDENTE- COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES- PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AO BANCO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA DO CORREIO POR "AR" E NÃO ATENDIDA EM PRAZO RAZOÁVEL- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.349.453-MS. RECALCITRÂNCIA DO BANCO RECORRENTE EM FORNECER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA VIA ADMINISTRATIVA, QUE COMPELIU OS AUTORES A DEMANDAR EM JUÍZO- UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ART. 85, §8º DO CPC – CORRETA FIXAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA REFORMADA- INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO Srºs RAFAEL SILVA SOUTO E DANIEL SILVA SOUTO-CONHECIDO E PROVIDO.

1- Na espécie, da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, tocante ao ônus de sucumbência, é certo que, para haver condenação ao pagamento das despesas processuais, deve estar caracterizada a resistência injustificada do réu em apresentar os documentos almejados pelo autor, seja no âmbito administrativo ou judicial. Assim, estando por demais evidenciada a pretensão resistida e o caráter contencioso da demanda, é evidente o dever da instituição financeira/apelante de arcar com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa ao processo, à luz do princípio da causalidade.

2- Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa. Majora-se para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Duplo Recurso de Apelação Cível interposta por RAFAEL SILVA SOUTO E DANIEL SILVA SOUTO E BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Exibição de Documentos nº 1029823-32.2019.8.11.0041, que restou assim consignados:

“Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E de consequência, determino ao banco requerido que exiba, em 30 (trinta) dias, cópia dos extratos de movimentação financeira e de investimentos diversos, do espólio junto a IBOVESPA ou atual B3, que permaneceram em custódia por parte do banco, desde o ano de 30/03/1966, bem ainda, cópia dos pagamentos de dividendos, subscrições e conversões acionárias, bem como de todas e quaisquer bonificações recebidas no período (em específico da custódia n.º 3.284 de 300 (trezentas) ações adquiridas, Agência n.º 0029, na conta do acionista n.º 12.378) de titularidade do Espólio de Urderico Belufi, sob as penas do artigo 400, inciso I, do CPC (que serão aplicadas na ação principal). Condeno o banco requerido no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por centos do valor dado à causa) de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Em seu apelo (id. 139375493) RAFAEL SILVA SOUTO E DANIEL SILVA SOUTO pugna pela reforma da r. sentença, em relação a fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o quantum fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa R$ 1.000,00 (um mil reais), além de irrisório, não remuneraria de maneira satisfatória os serviços e o grau de zelo praticados pelos profissionais., assim, como forma de reconhecer dignamente o trabalho exercido pelo causídico, pugna pelo provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11º do NCPC ou ao menos adotar a tabela fixada pela OAB/MT, no valor mínimo de 4 URH’s ou equivalente a R$4.511,15 (quatro mil quinhentos e onze reais e quinze centavos), que entende ser um valor razoável e proporcional.

Devidamente intimado (id. 139375495), no entanto a instituição financeira deixou transcorrer um albis sem apresentar contrarrazões.

Em síntese, insurge-se a instituição apelante (id.139375497) (i) tão-somente em relação aos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa; (ii) não opôs resistência em exibir o contrato; (iii) não há que se falar em condenação em honorários por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda; e sucessivamente, pugna pela inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte autora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da instituição financeira apelante, tendo em vista ausência de prova quanto ao prévio pedido administrativo.

Contrarrazões (id. 139375502) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de Apelação Cível interposta por RAFAEL SILVA SOUTO E DANIEL SILVA SOUTO E BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Exibição de Documentos nº 1029823-32.2019.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais dos Srºs RAFAEL SILVA SOUTO E DANIEL SILVA SOUTO abranger também a matéria tratada no recurso de apelação apresentado pelo Banco do Bradesco S.A, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Pois bem. Sustenta a instituição financeira a inexistência de pretensão resistida na exibição de documentos, devendo a parte autora/apelante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios e custas judicias em sua integralidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em se tratando de demanda cautelar tendente à exibição de documentos bancários comuns às partes por conta de sua relação jurídica, seu acolhimento pressupõe a demonstração da existência de relação entre as partes, comprovação de prévio requerimento ao banco não atendido em prazo razoável, e comprovação do pagamento das despesas relativa ao serviço, se contratadas ou exigidas.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia pelo rito do art. 543-C do CPC/73, firmou esta orientação:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA 6 Gabinete Desembargador Luiz Zanelato DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. [...] (REsp 1349453/MS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 10-12-2014) [grifou-se]

Tal orientação jurisprudencial, que foi firmada enquanto em vigor o Código de Processo Civil de 1973, permanece aplicável também sob a égide do novo estatuto processual civil, vez que a razão de decidir, que consiste em prevenir litígios judiciais desnecessários e, assim, otimizar a prestação jurisdicional com questões realmente relevantes, continua subsistente.

Atualmente, a produção antecipada de prova é balizada pelo o Código de Processo Civil na seguinte forma:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação." Sobre o dispositivo, confira-se o escólio elucidativo de José Miguel Garcia Medina:

[...] o CPC/2015 inova ao permitir a produção antecipada de provas sem que se exija a demonstração de risco ou de urgência na produção da prova. Admite-se a produção antecipada de prova, também, com o intuito de se viabilizar a realização de conciliação ou outro modo de composição de conflito (art. 385, II, do CPC/2015) bem como para se justificar ou, até evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III do CPC/2015). [...] Diante das provas produzidas no procedimento regulado nos arts. 381 ss., podem as partes avaliarem suas reais chances de êxito, e verem-se estimuladas à conciliação. Talvez, diante da pouca perspectiva de êxito, pode-se até mesmo evitar um novo processo.(Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. São Paulo: 7 Gabinete Desembargador Luiz Zanelato Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 678)

No espírito da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, tocante ao ônus de sucumbência, é certo que, para haver condenação ao pagamento das despesas processuais, deve estar caracterizada a resistência injustificada do réu em apresentar os documentos almejados pelo autor, seja no âmbito administrativo ou judicial.

Compulsados os autos, deflui que o ESPÓLIO DE URDERICO BELUFI, representados por seus herdeiros MARIA GARCIA CASTILHO BELUFI, EDILENE GARCIA BELUFI, WAGNER GARCIA BELUFI, DAGOBERTO GARCIA BELUFI, com intuito de verificar extratos de movimentação financeira e de investimentos diversos, do espólio na IBOVESPA ou atual B3, que permaneceram em custódia pela Ré desde o ano de 30.03.1966, em relação a custódia n.º 3.284 de 300 (trezentas) ações adquiridas Agência n.º 0029, na conta do acionista n.º 12.378 de titularidade do espólio, pugnaram pela apresentação das movimentações, como também dos pagamentos de dividendos, subscrições e conversões acionárias, bem como de todas e quaisquer bonificações recebidas no período, porém o Banco Bradesco ora apelante devidamente notificado, permaneceu silente quanto ao atendimento do requerido. Aduziram que já diligenciaram junto a agência bancária do Bairro Porto desta comarca, com a gerente Sra. Jucy Lany C. N. Pereira, notificando o Banco Réu a apresentar toda a movimentação financeira, junto a IBOVESPA, atual B3, para que a mesma apresentasse todo o histórico de investimentos do espólio, qual seja, ações, fundos imobiliários, fundos de renda fixa, commodites, dentre outros, sem obter êxito.

Desta feita, é evidente a resistência do banco/apelante na apresentação dos documentos complementares, quando decorrido há muito o prazo razoável de tal pleito e se mantido inerte, assim, não restou outra alternativa a parte/autora, senão vir a juízo demandar provimento jurisdicional a fim de obter seu intuito. Salienta-se que, após citado, o banco/apelante, se limitou em contestação arguir ausência de resistência, aduzindo pela desnecessidade do arbitramento de honorários advocatícios.

Assim, estando por demais evidenciada a pretensão resistida e o caráter contencioso da demanda, é evidente o dever da instituição financeira/apelante de arcar com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa ao processo, à luz do princípio da causalidade.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que "pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo" (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 271) [sublinhou-se]

Na esteira deste entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE TELEFONIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA E DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECORRENTE DE DECLARAÇÃO FIRMADA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, XXXV E LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. REQUERIDA QUE SE MANTEVE INERTE AO PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n. 0302405-86.2016.8.24.0015, de Canoinhas, rela. Desa. Denise Volpato, j. 29-8-2017)[grifou-se].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA PELA REQUERIDA. INSURGÊNCIA DO AUTOR ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORMULOU REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA RÉ QUE DEU CAUSA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. ÔNUS QUE DEVEM SER ARCADOS PELO PARTE DEMANDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NOS MOLDES DO ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n. 0300473-89.2017.8.24.0092, da Capital, rela. Desa. Soraya Nunes Lins, j. 24-8-2017) [grifou-se].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 487, III, a, do CPC/15. CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. SATISFAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453/MS, PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATO BANCÁRIO, RECEBIDO E NÃO ATENDIDO EM TEMPO RAZOÁVEL PELO BANCO, E SEM QUALQUER EXIGÊNCIA DE CUSTOS. EMPREGO DA VIA JUDICIAL PELO AUTOR, MOTIVADA PELA CONTUMÁCIA DO RÉU. DOCUMENTOS QUE, EMBORA APRESENTADOS NA RESPOSTA, NÃO ELIDEM A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSURGÊNCIA ACOLHIDA. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo" (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 271) (Apelação Cível n. 0300676-85.2016.8.24.0092, da Capital, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 24-8-2017) [grifou-se]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTENCIOSIDADE INSTAURADA. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 0302364-36.2016.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 18-5-2017) [grifou-se].

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA REQUERENTE E A CONDENOU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA. PRETENSÃO RESISTIDA PELA CASA BANCÁRIA. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA QUE DEU CAUSA A AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação n. 0327282-03.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 14-7-2016) [grifou-se].

No que se refere ao pedido sucessivo de majoração dos honorários advocatícios, levantado pelos causídicos dos autores, convém salientar que se arbitramento não deve ser excessivo, a ponto de configurar uma penalização, tampouco reduzido, de modo a desmerecer o trabalho do advogado.

Ao tratar sobre o tema Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 381).

Na hipótese, o magistrado singular julgou procedente a lide e fixou os honorários advocatícios, e condenou o banco apelante no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por centos do valor dado à causa) de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil

Irresignado, os causídicos dos autores apelantes, refutaram pela sua reforma em relação a fixação dos honorários advocatícios, que entende serem irrisórios, pugnando assim pela sua majoração, ao argumento que estes devem ser mensurados de forma equitativa, visto que o valor fixado não remunera dignamente o trabalho realizado.

Vale frisar, que o valor atribuído a causa é no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que acarretaria uma verba honoraria de R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do causídico da parte autora ora apelante.

Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:

"O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço)." (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

Assim, considerando os parâmetros consignados pela referida legislação processual aliados à natureza da presente demanda e o trabalho do patrono da parte autora/apelante, os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa , entendo ser um valor muito irrisório e de fato não dignifica o trabalho despendido pelos causídicos, não podendo o Judiciário em casos tais, aplicar a letra da lei, sem se ater com a situação fática apresentada, pelo que fixados com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA.
PRETENSÃO RESISTIDA
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
RECURSO PROVIDO
. ALEGADA OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
VALOR IRRISÓRIO
. INCIDÊNCIA DO ART.
85
,
§ 8º
, DO
CPC
.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.
VÍCIO SANADO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.
Acolhe-se os embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios fixados em valor irrisório, porquanto nos processos em que o valor da causa for inestimável ou para as causas com proveito econômico ou valor da causa muito baixo, os honorários serão fixados por equidade, consoante o disposto no
§ 8º
, do art.
85
, do
CPC
.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS - Embargos de Declaração: ED 0806793-26.2011.8.12.0001 MS 0806793-26.2011.8.12.0001

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORRETO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXIBITÓRIA EM SIMPLES PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVIÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUTORA QUE REAFIRMA O CARÁTER LITIGIOSO DA DEMANDA – INDEFERIMENTO - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ART. 85, §8º DO CPC – CORRETA FIXAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir. 2. Inviável a apreciação, em grau recursal, de teses defensivas não deduzidas perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa. (N.U 1002730-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Nesse sentido, em conformidade com jurisprudências acima correlacionados e o artigo 85, §8º,do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados que inicialmente fixados na origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso do Banco Bradesco S/A e NEGO-LHE PROVIMENTO, e conheço do recurso do RAFAEL SILVA SOUTO E DANIEL SILVA SOUTO e DOU-LHE PROVIMENTO, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §8º do CPC, para R$1.500,00 reais ( um mil e quinhentos reais), já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022